Tribunal: STF
Processo: Rcl 48379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferida nos Autos nº 0020469-33.2020.5.04.0292. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista decorrente de vínculo mantido com o ente público.



    2.  O município reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Sustenta a impossibilidade de contratação pelo regime celetista, tendo em conta que a Lei municipal nº 2.028/1997, com redação dada pela Lei municipal nº 2.371/2001, instituiu o regime jurídico único estatutário para os servidores do Município de Sapucaia do Sul/RS.



    3.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. Em 27.09.2021, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    7. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    8. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    9. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 



    “1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA O Município renova a alegação de que esta Justiça é absolutamente incompetente para conhecer da presente ação. Aduz ser fato incontroverso a contratação administrativa da parte adversa (RPA), o que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Cita jurisprudência do STF sobre a matéria, tanto no julgamento da ADI 3.395-6/DF quanto em reclamações constitucionais dirigidas ao Tribunal. Cita, ainda, jurisprudência desta E. Corte sobre a matéria, que entende referendar tal alegação. Invoca ofensa direta e literal aos princípios constitucionais do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88) e devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), sustentando que o ato sentencial vergastado padece de vício insanável, pois emanado de autoridade judiciária incompetente. A matéria foi assim examinada: A pretensão da reclamante é o reconhecimento do vínculo de emprego pelo regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, à luz do disposto no art. 114 da Carta Maior. Afasto a prescrição em face do período do contrato de trabalho. Pois bem. A Lei nº 11.350/06, em seu art. 8º, ao regulamentar o disposto no parágrafo 4º do art. 198 da Constituição Federal, dispôs da seguinte forma sobre a contratação dos agentes comunitário de saúde e agentes de combate às endemias: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (Sublinhei) Nesse contexto, a reclamante juntou aos autos (Id. 1b73507) cópia da Lei Municipal nº 3.273/10, de Sapucaia do Sul, que criou os cargos de Agente Comunitários de Saúde na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde local, dispondo em seu art. 3º no seguinte sentido: Art. 3º - Toda contratação de pessoal parra constituir as equipes de Estratégia Agentes Comunitários de Saúde, atendendo ao disposto no §4º do art. 198 da CF/88, deverão submeter-se ao processo seletivo público de provas ou provas e títulos, na proporção de 80% e 20%, respectivamente, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo Único. Ficam submetidos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as contratações previstas no caput do artigo anterior. Pelo que se infere, portanto, da legislação municipal aplicável à matéria, o regime adotado para a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde no Município foi o celetista, de modo que não se pode acolher a alegação de que o vínculo estabelecido entre a reclamante e a administração pública municipal observou natureza jurídico-administrativa, a afastar a competência desta Justiça Especializada. A irregularidade da contratação não tem o condão de afastar a competência desta Justiça Especializada, pois a matéria deve ser analisada sob a perspectiva do direito em tese aplicável. Nesse sentido: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. A Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria, por força do art. 114, I, da Constituição, da Lei 11.350/2006, bem como da Lei Municipal de Sapucaia do Sul nº 3.273/2010, para apreciar demanda envolvendo Agente de Combate a Endemias contratada mediante processo seletivo simplificado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso ordinário da reclamante provido. (TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020676-71.2016.5.04.0292 ROT, em 09/06/2017, Desembargador Wilson Carvalho Dias) Rejeito, pois, a promoção do Ministério Público do Trabalho e mantenho a sentença, reconhecendo a competência desta Justiça Especializada. Nego provimento.”



    10. No caso em análise, observa-se que o reconhecimento da competência da Justiça Trabalhista foi afirmado com base na Lei nº 3.273/10, do Município de Sapucaia do Sul, que criou os cargos de Agente Comunitários de Saúde na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde local, prevendo a contratação, mediante prévio processo seletivo público de provas ou provas e títulos, pelo regime celetista. No entanto, como se verifica dos autos, a parte autora da reclamação trabalhista foi admitida por contrato temporário (RPA), após a Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, para a função de técnica de enfermagem da família no período de 1º.10.2018 a 24.08.2020, estando comprovada a existência de Lei municipal nº 2.028/1997 (com redação dada pela Lei municipal nº 2.371/2001) que institui o regime jurídico único dos servidores públicos municipais e disciplina a contratação temporária. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200, Rel Min. Cármen Lúcia; e Rcl 47.207, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum (Autos nº 0020469-33.2020.5.04.0292). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



      Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator